Tribunal: TJMT
Processo: 1020240-64.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020240-64.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARINE AUGUSTA DE LIMA QUEIROZ - CPF: 053.701.711-90 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVOINTERNO
-

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
-
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-

NEGATIVAÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA -
DECISÃO
MANTID
A
-
AGRAVOINTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo reclamante, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítimo os descontos efetuados no benefício do recorrente.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call
-center e pactos eletrônicos.

Recurso
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
KARINE AUGUSTA DE LIMA QUEIROZ
, emface de decisão monocrática,
que
deu

negou
ao recurso inominado interposto
,
mantendo a sentença que julgou
improcedente
da ação.

A
parte agravante
, pretende a reformada decisão monocrática para que
haja a condenação em dano moral
, e os demais pedidos iniciais sejam julgados procedentes
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

No presente caso, constata-se que o Banco Requerido cumpriu adequadamente o ônus probatório que lhe competia, ao apresentar o termo de adesão
aos serviços
, devidamente assinado pel
a
Requerente (ID nº
260385668
), demonstrando a contratação voluntária dos serviços bancários que fundamentam a cobrança.

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -ope
judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

Tal qual reconhecido pelo juízoa quo,no presente caso, a empresa recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos o contrato assinado.

Restou comprovado nos autos que o débito questionado
originou-se
de contrato bancário firmado entre a parte recorrente e o recorrido.

O quadro fático-probatório pelas especificidades acima narradas, descaracteriza o âmago da fraude e revela o pacto do contrato. Não há como negar que as relações jurídicas foram sendo alteradas mediante a evolução dos sistemas de tecnologia, como
call
center, entre outros, de modo que outros meios probatórios são intuitivos e necessários para descortinar os fatos.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –CONSUMIDOR QUE NÃONEGARELAÇÃOJURIDICA– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – PLATAFORMA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO – APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO –NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLENCIAJUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DERELAÇÃOJURÍDICAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seuadimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência derelaçãojurídicacom a empresa Recorrida.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
KARINE AUGUSTA DE LIMA QUEIROZ
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025